Tribunal: TJMT
Processo: 0001496-80.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001496-80.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PABLO FELIPE DE SOUZA PRADO - CPF: 055.798.281-28 (APELANTE), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MYLLENNA VELAZQUEZ ARRUDA - CPF: 068.829.611-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. NULIDADE DO PROCESSO
. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ENTORPECENTE ENVIADO PELO CORREIO E APREENDIDO NO MOMENTO DA RETIRADA DA ENCOMENDA. ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO NA CIDADE DE VÁRZEA GRANTE. DELITO CONSUMADO NAQUELE MUNICÍPIO. REGRA DO ART. 70 DO CPP.

2.

ISENÇÃO

DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.
IMPOSIÇÃO LEGAL. CPP, ART. 804. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
3.

APELO
DESPROVIDO
.
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Nos casos de tráfico interestadual de drogas via correio, à exemplo do entendimento firmado pelo STJ ao julgar o CC 177.882 relativo ao tráfico internacional de drogas pelo correio, conhecido o endereço para entrega, a competência para o processamento e julgamento do feito é do juízo do local de destino.

Assim, conhecido o endereço e a identidade da destinatária que, inclusive foi presa em flagrante ao tentar retirar a “encomenda” na central de correios de Várzea Grande-MT, a posterior descoberta de que a droga seria reenviada para município diverso não tem o condão de modificar a competência daquele juízo.

2. A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Pablo Felipe de Souza Prado
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pelo
M. M. Juiz da 3a Vara Criminal de Várzea Grande-MT.,
nos autos da ação penal n.
0001496-80.2020.8.11.0002, em que foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de uma pena de
6 anos, 5 meses
e
23 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
660 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico interestadual de drogas
previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões
recursais, sustenta a
incompetência do Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT.,
para processamento e julgamento da ação penal em tela, sob o argumento de que, embora o entorpecente tenha sido apreendido naquele município, sua destinação final seria a cidade de Alta Floresta/MT, devendo, via de consequência, ser decretada a nulidade absoluta do processo com
base no art. 564, I, do CPP
. Vencido nesta tese, busca a
isenção das custas processuais
(Id. 183554154).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
186370668
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça,
equivocando-se quanto ao Juízo apontado como incompetente
, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 208611697):

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Suscita incompetência do Juízo da Comarca de Barra do Garças para julgamento do feito. Descabimento.
Pelo desprovimento
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que no dia 04/10/2017, a Central de Distribuição da EBCT, localizada no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, acionou a equipe da polícia federal informando que através do sistema de raio-X foi constatada a presença de substâncias ilícitas (ecstasy) em uma correspondência remetida pela agência dos Correios de Curitiba/PR a ser entregue a destinatária
Myllena Velazquez Arruda
.

Myllena Velazquez Arruda
chegou à agência dos correios e retirou a encomenda, momento em que foi abordada e, em revista na correspondência foram localizados 100 (cem) compridos da substância conhecida por ecstasy.

Na oportunidade,
Myllena
relatou que foi contratada por
Pablo Felipe de Souza Prado
, a fim de receber a droga por correio e, posteriormente, despacha-la para Alta Floresta/MT pela empresa de ônibus Verde Transporte, alegação essa, confirmada pela quebra de sigilo telefônico do aparelho celular de
Myllena
.

Neste grau de jurisdição, a defesa de
Pablo

sustenta a
incompetência do Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT para processamento e julgamento da ação penal em tela, sob o argumento de que, embora o entorpecente tenha sido apreendido naquele município, sua destinação final seria a cidade de Alta Floresta/MT, devendo, via de consequência, ser decretada a nulidade absoluta do processo com base no art. 564, I, do CPP, almejando, subsidiariamente, a isenção das custas processuais (Id. 183554154).

Passo à apreciação das teses.

I –NULIDADE DO PROCESSO

A apelante alicerça sua tese de nulidade do processo por incompetência territorial afirmando que conforme
“(...)
entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, oriundo do
Conflito de Competência no 177.882, julgado pela 3a Seção,
nos casos de remessa de drogas ao Brasil por via postal, com o conhecimento do endereço designado para a entrega, a competência para o processamento e julgamento deve ser fixada no juízo do local de destino, e não onde foi apreendida a droga enviada”.

Na hipótese dos autos, a droga foi postada via correio em Curitiba-PR, enviada à
Myllena Velazquez Arruda
com endereço em Várzea Grande-MT, que, de fato, compareceu na Central de Distribuição da EBCT, localizada no bairro Cristo Rei, daquela cidade para retirá-la, ou seja, o destino final conhecido da encomenda foi atingido, o que fixa a competência do Juízo de Várzea Grande para processar e julgar o feito.

Como bem salientado pelo Apelante no precedente judicial citado, conhecido o “
endereço designado para a entrega, a competência para o processamento e julgamento deve ser fixada no juízo do local de destino
”.

Não modifica essa conclusão a posterior descoberta de que a droga seria enviada por
Myllena Velazquez Arruda
para outra cidade de MT, uma vez que o momento consumativo do delito já havia sido atingido.

Dispõe o art. 70,
caput
, que
“

A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração
, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.

Com tais considerações não reconheço a nulidade arguida pela defesa, salientando, que, mesmo que assim não fosse (o que se admite apenas por argumentar), o processamento do feito em Várzea Grande não trouxe qualquer prejuízo ao apelante, pois todos os atos de defesa foram diligentemente praticados em seu favor pela d. Defensoria Pública.

Aliás, o fato de terem sido arroladas em favor do apelante as mesmas testemunhas indicadas pelo Parquet não indica negligência ou comprova prejuízo.
Na verdade, a defesa tem a opção e não a obrigação de arrolar testemunhas diversas daquelas já apontadas pelo órgão acusatório e, tal providência é, pois, uma faculdade assegurada lhe assegurada, não de um procedimento obrigatório.

Destaco do STJ:

“(...)a decisão de não arrolar testemunhas e suscitar questões preliminares não implica necessariamente em insuficiência de defesa e nulidade do feito, pois o causídico tem a prerrogativa de escolher essa linha de defesa, não restando demonstrado o prejuízo para o ora paciente. Assim, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada por esta Superior Tribunal. (STJ - HC: 563911 MG 2020/0048697-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 30/03/2020)

II – CUSTAS PROCESSUAIS

Ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira da apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

“(...) O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão,
"nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024